Tribunal: TCU
Processo: 040.749/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 232 do RI/TCU c/c art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008, ACORDAM, por unanimidade, em não-conhecer o expediente como solicitação do Congresso Nacional, por não atender aos pressupostos de legitimidade do solicitante e determinar o arquivamento dos presentes autos, autorizando a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão a expedir ofício de resposta ao interessado, de acordo com o parecer, peça 7: 1. Processo TC- Processo 040.749/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.